Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702684-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da Segunda Vara Cível do Gama em ação de conhecimento proposta por M.G.M.D.S. Na origem, a autora/agravada, menor de idade representada por sua mãe, requereu a condenação da ré “a suportar os ônus financeiros referentes à internação, exames, cirurgia, bem como todos os que eventualmente se façam necessários até a plena recuperação, sob pena de multa diária”. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada, “para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de enfermaria do Hospital Maria Auxiliadora, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, o arbitramento de prazo para cumprimento da medida e a redução do valor da multa. Preparo recolhido (ID 32294643 - Pág. 2). Efeito suspensivo indeferido (ID 32426471). Contrarrazões apresentadas (ID 33144736). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Roberto Carlos Batista, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 35056099). Nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Em consulta aos autos originais, verifica-se que autora e ré estão em tratativas de acordo, o qual ainda não se concluiu por exigências da Defensoria Pública quanto ao pagamento de honorários correspondentes à obrigação de fazer. A última movimentação do processo é uma petição da autora. Após os pedidos da Defensoria Pública, a UNIMED tem enviado contrapropostas e é possível que se comporte da mesma forma nessa oportunidade. Não há óbice jurídico ao julgamento de recurso sobre tutelas provisórias na pendência de tratativas de acordo acerca do mérito do processo. Todavia, em face da disposição dos envolvidos para solucionar a questão da forma mais produtiva e eficiente, é razoável aguardar, por breve período, eventual solução consensual Diante dessas considerações, suspendo o agravo de instrumento por 20 (vinte) dias, ou até que agravante e agravado informem a conclusão do acordo ou o encerramento infrutífero das tratativas, o que ocorrer primeiro. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator